Tribunal: TJES
Processo: 5006940-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006940-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA REGINA GUASTI FRACALOSSI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial da fazenda pública com pedido de obrigação de fazer, no qual a parte autora busca a condenação do Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, a fornecerem o(s) medicamento(s) ) hilano gf-20 (2 doses ao ano em cada joelho) e duloxetina 30 mg – 1 vez ao dia – uso contínuo, conforme documentos, já tendo requerido tal procedimento/medicamento na esfera administrativa, que lhe foi negado.

Em defesa, o Estado do Espírito Santo apresentou preliminares, e quanto ao mérito, de forma resumida, afirmou que o medicamento pretendido não é padronizado e possui substitutos fornecidos pelo Município e Estado, inexistindo provas da ineficácia destes em detrimento ao pretendido, requerendo a improcedência dos pedidos.

O Município, em defesa, apresentou preliminar de impugnação ao valor da causa, enquanto no mérito, seguiu argumentos semelhantes ao do Estado.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487 I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado ,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões por ambas as partes recorridas.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso sub examine, cumpre ressaltar que, a prescrição médica alega não ser possível a substituição por outros medicamentos pelo fato de a recorrente já ter sido submetida a outros procedimentos para o fim a que se pretende o pedido pleiteado, não tendo êxito nessa tentativa. Nesse sentido, reitera-se também que o médico informa que a recorrente teve melhora em seu quadro clínico com o uso do medicamento pleiteado, com o intuito de que ele seja fornecido em seus exatos termos, já que a possível substituição por outros medicamentos deixa a saúde da recorrente à sorte de decisões tomadas por imperitos da área médica

Entendo que é função do médico indicar a medicação/procedimento ideal para o tratamento de seu paciente, não cabendo ao operador do Direito dizer se pode ser utilizado um outro medicamento/procedimento, com composição diversa daquele que foi prescrito.

Nesse passo, improcede a alegação dos recorridos no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte autora, depreendendo-se dos autos, em verdade, conforme assentado na r. Sentença, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

Em virtude disso, o E. Supremo Tribunal Federal, no RE 855178 (Tema 793), reconhece que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos, razão pela qual a parte pode incluir no polo passivo qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente.

Portanto, impõe-se aos recorridos o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para determinar o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada em sede da inicial. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)